Tribunal: STF
Processo: AC 2058
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PRINCIPAL QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DEFINITIVA DE REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACESSORIEDADE DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível por força do princípio da fungibilidade.



    2. In casu, a ação cautelar não merece prosperar em razão de sua assessoriedade e porque já transitou em julgado o processo principal, no qual se determinou a remessa definitiva dos autos ao juízo competente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.